Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-74.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO DEMONSTRADA. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. DESTINATÁRIO AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. INÉRCIA DA CREDORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo de satisfazer o crédito decorrente de contrato de financiamento cujo pagamento foi garantido por alienação fiduciária. 1.1 O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu a presente relação jurídica processual, nos termos do art. 321, parágrafo único, em composição com os artigos 330, inc. VI e 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil por considerar que a credora não comprovou a devida constituição da devedora em mora.
2. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a efetiva notificação do devedor, mediante carta registrada, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
3. No caso, a devedora não foi corretamente constituída em mora, pois a notificação enviada não foi recebida nem pela devedora e nem por terceiro, em razão da ausência de recebedor no endereço indicado pela credora nas 3 (três) tentativas de entrega da aludida correspondência.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
5. Ressalte-se que proposta a demanda é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação, bem como a existência de circunstâncias que possibilitem a regularidade da marcha processual.
6. Recurso conhecido e desprovido.